Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702745-85.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A APELADO: DEUSDEDITH NUNES FEITOSA, TERESA LUISA GOMES ARAGAO FEITOSA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 24666797) interposta pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A tendo por objeto a r. sentença de ID 24666793. Em contrarrazões, DEUSDÉDITH NUNES FEITOSA e TERESA LUISA GOMES ARAGÃO FEITOSA defendem a intempestividade do apelo interposto (ID 24666807). Intimado para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade (ID 24932553), o BRB não respondeu ao despacho (ID 25658689). É o necessário. Decido. O apelo foi interposto em 09/03/2021 (ID 24666797). No presente caso, os autos revelam uma controvérsia acerca da contagem de prazo recursal em razão de duplicidade de intimações, uma via DJe e outra por meio de portal eletrônico. Vejamos. Em consulta à aba "expedientes" dos autos originais, (Proc. n. 0702745-85.2020.8.07.0018), consta que o BRB registrou ciência do ato impugnado (Sentença -13436684) em 11/02/2021. Assentado em tal premissa, a parte apelante informa que o recurso estaria tempestivo nos seguintes termos: “O Banco tomou ciência da r. sentença via PJE em 11/02/2021. Portanto, o quinquídio legal começou a fluir a partir de 12/02/2021, e se encerrará no dia 09/03/2021, razão pela qual o presente recurso é tempestivo. Registre-se que não houve expediente forense nos dias 15, 16 e 17/02/2021 (feriado de carnaval e quarta feira de cinzas), por força da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios (Lei no 11.697/2008)". Nada obstante essa intimação por meio eletrônico, a secretaria da Vara de origem certificou nos autos (ID 24666794) que a r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 02/02/2021 (terça-feira) e publicada no primeiro dia útil subsequente, 03/02/2021 (quarta-feira). Contata-se, portanto, uma dupla publicação do ato impugnado. Diante disso, para fins de contagem do prazo, importa agora definir qual das duas prevalece: (a) a intimação efetivada por meio do portal previsto no artigo 5o da Lei 11.419/2006 ou (b) a intimação realizada pelo Diário de Justiça eletrônico. Analiso a disciplina do tema. Observa-se que o feito tramita por meio eletrônico com autos totalmente digitais, no qual o apelante/réu (BRB) é parceiro das intimações via sistema na forma do art. 5o da Lei 11.419/2006, dispensando-se a publicação no órgão oficial. Ocorre que, na hipótese em estudo, a publicação no órgão oficial (DJe) também foi realizada pelo cartório do juízo de origem. Como já destacado, a secretaria da Vara de origem certificou nos autos (ID 24666794) que a r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 02/02/2021. A parte apelada, inclusive, apresenta cópia do DJe no qual consta que o ato impugnado foi disponibilizado no DJe para a advogada que possui poderes nos autos para representar BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A (ID 24666743) e o BRB - BANCO DE BRASILIA (ID 24666801). Nessa hipótese, a publicação da decisão recorrida no Diário da Justiça eletrônico deve prevalecer para fins de contagem de prazo processual, pois substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006: §2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. Destaco que, em situação assemelhada, já tive a oportunidade de me manifestar a respeito consoante comprova a ementa que transcrevo: "1. No caso de duplicidade de intimações da sentença, considera-se realizada a intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico - DJe, na medida em que o art. 4o, §2o, da Lei 11.419/2006, dispõe que a publicação no DJe substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal. 2. Inexiste conflito de normas entre o art. 4o da Lei 11.419/2006 e o art. 5o, "caput" da Portaria GC 160, de 11/10/2017 (TJDFT), porque o artigo da portaria, que tem caráter subsidiário, faz expressa reserva da sua incidência aos casos não regulados em lei. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, havendo duplicidade de intimação, via portal eletrônico e por Diário de Justiça Eletrônico (DJe), deve prevalecer esta última (AgInt nos EAREspn. 1.015.548/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Corte Especial, julgado em 15/8/2018, DJe 22/8/2018)" (Acórdão 1312650, 07044610420208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021). Apesar da divergência jurisprudencial, esse posicionamento não é isolado na Corte. Prevalece, inclusive nessa 6a Turma Cível, a compreensão de que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais. A confirmar essa intelecção, destaco os seguintes arestos: "1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se realizada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, §1o, ambos, da Lei no 11.419/2006. 2. Na hipótese de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, exceto quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT" (Acórdão 1253255, 07368683420188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020) I - O art. 4o, §2o, da Lei n.o 11.419/06 estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal. II - Logo, havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, conforme inclusive entendimento pacificado do STJ" (Acórdão 1231899, 07187544720188070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020) "Havendo duplicidade de intimação, via portal eletrônico e Diário de Justiça Eletrônico, deve prevalecer a data desta última, nos termos do § 2o do artigo 4o da Lei n.o 11.419/2006 Precedentes" (Acórdão 1177675, 07138216520178070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019) "A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006. II - Não há conflito de normas do art. 4o da Lei 11.419/2006 com o art. 5o, caput da Portaria GC 160, de 11/10/2017, porque o artigo da portaria traz ressalva expressa às hipóteses de previsão legal" (Acórdão 1161068, 07134524020188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019). Forçoso concluir, portanto, que para se aferir a tempestividade recursal, prevalece a data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico e não a data da intimação via sistema no portal do PJe. A partir dessa premissa, tenho que o recurso interposto é intempestivo como passo a demonstrar no próximo capítulo. DA INTEMPESTIVIDADE DO APELO O prazo para a interposição de apelação cível é de 15 dias úteis (arts. 219 e 1.003, §5o do CPC). Considerando que a r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 02/02/2021 (terça-feira) e publicada no primeiro dia útil subsequente, 03/02/2021 (quarta-feira), a contagem do prazo inicia-se no primeiro dia útil subsequente, ou seja, dia 04/02/2021 (quinta-feira). De acordo com o art. 60, §3o, II, da Lei no 11.697/2008, os dias de segunda-feira e terça-feira de carnaval e quarta-feira de cinzas são considerados como feriados forenses. Dados esses parâmetros, observado o feriado forense de 15 a 17/02/2021 (Carnaval), a data final para a interposição do recurso foi o dia 01/03/2021 (segunda-feira). O apelo, entretanto, somente foi interposto em 09/03/2021 (ID 24666797). Assinale-se, por fim que, na qualidade de sociedade de economia mista, o BRB não detém a prerrogativa de receber intimações pessoais, muito menos a de prazo em dobro para recorrer, não se aplicando à hipótese o art. 183 do CPC. A esse respeito: "A sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica não goza do prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC. Apelação do BRB não conhecida, por ser intempestiva" (Acórdão 1290969, 07098204920188070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020). Destarte, o recurso de apelação do BRB é intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, autoriza o seu não conhecimento. Com estes fundamentos, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões (ID 24666807) e NÃO CONHEÇO DO RECURSO. No que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência, na origem, os apelantes foram condenados a arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da condenação, ou seja: R$12.067,75. Em relação aos honorários advocatícios recursais, majoro em 2% (dois por cento) aqueles fixados na origem para a demanda principal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator